Tribunal: TJMT
Processo: 1005259-33.2024.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005259-33.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADEMILSON NERES LEAL - CPF: 704.021.001-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALTAMIRO LOPES DA SILVA - CPF: 845.305.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN ALMEIDA LAZZARI - CPF: 700.580.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena 11 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.125 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante que tentou descartou o celular ao visualizar a guarnição da Polícia Militar, atitude suspeita que motivou a sua abordagem; (
ii
) os policiais militares localizaram e apreenderam em poder do acusado 3,145kg de maconha, além de uma balança de precisão e outros materiais utilizados na preparação de drogas para venda; (
iii
) acusado que admitiu que guardava a droga e os apetrechos.

3. Requerimentos do recurso: (
i
) absolvição por insuficiência de provas da traficância; (
ii
) desclassificação do crime imputado para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em analisar: (
i
) se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (
ii
) se é cabível a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Revela-se descabido o acolhimento do pleito absolutório ou desclassificatório se a prova judicializada comprova que o apelante guardava e tinha em depósito considerável quantidade de maconha, além de apetrechos tipicamente utilizados para preparação da droga para comercialização, o que evidencia a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1978427/SP, DJe 13/06/2022; Enunciados n. 03 e n. 08 da TCCR/TJMT.
RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ademilson Neres Leal
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 1005259-33.2024.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.125 (mil cento e vinte e cinco) dias-multa (id. 220185206).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública requer a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o crime tipificado no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (id. 220185225).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, impugnando pontualmente todas as teses suscitadas (id. 237836671).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso
(id. 238618160).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que o acusado
Ademilson Neres Leal
foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) 1) Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1005259-33.2024.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 27 de Janeiro de 2024, por volta das 08h40min, na Rua Cachoeirinha, bairro São Simão, quadra 19, Várzea Grande/MT, ADEMILSON NERES LEAL, mantinha em depósito drogas para posterior venda a consumo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Ressai dos autos, que a guarnição policial estava realizando patrulhamento no endereço supramencionado, ocasião em que visualizaram ADEMILSON saindo de uma residência, pilotando uma motocicleta modelo Fan, de cor vermelha. No momento em que a equipe policial reduziu a velocidade, o denunciado parou a motocicleta e jogou o seu telefone celular em um terreno baldio, do outro lado da rua.

3) Segundo consta, a atitude levantou a suspeita da guarnição, que rapidamente realizou a abordagem. Durante a busca pessoal nada de ilícito foi localizado, porém ADEMILSON exalava em suas mãos forte odor de maconha, o que levou a equipe realizar o adentramento no local de onde ele havia saído.

4) Diante disso, foi realizada revista no imóvel, que aparentava ser um clube para eventos. Durante buscas, foi localizado em um dos cômodos, 2 (duas) grandes sacolas

plásticas contendo maconha, que se encontrava “esfarelada”. Em entrevista informal, ADEMILSON disse que se tratava de variedade de “Skank”1 e estava guardando a pedido de um indivíduo chamado “Lauro Gordo”, que se encontra preso na Penitenciária Central do Estado. No local também foram localizados outros materiais, que são comumente utilizados para manusear e embalar os entorpecentes, como 01 (uma) balança de precisão, 1 (uma) prensa de metal com dois moldes retangulares de metal, 3 (três) blocos pequenos de metal e 1 (uma) chapa também de metal no tamanho dos moldes, rolos de plásticos filme, rolos de fita crepe cor marrom, 01 (uma) tesoura e balões de festa.

5) Logo após, o denunciado foi encaminhado até a delegacia de polícia e, perante Autoridade Policial, negou as propriedades das drogas. Segundo ele, trabalha no local como pedreiro, mas nunca teve acesso ao quarto onde estavam os entorpecentes e os apetrechos.(ID 141305542).

6) Vale ressaltar, que o fato não é isolado na vida do denunciado, que possui diversas passagens criminais, inclusive um executivo de pena (SEEU 00021572720068110042).

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência – ID. 141305434, Termo de Apreensão – ID. 141305439, Laudo Pericial 311.3.10.9067.2024.159153-A01 – ID 141305574, que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para MACONHA pesando 3,145 kg (três quilogramas e cento e quarenta e cinco gramas) (...)”
(id. 220186173).

Regularmente processada a ação penal, o acusado foi condenado nos termos da denúncia, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.125 (mil cento e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Nesta instância recursal, a Defensoria Pública pugna pela absolvição do apelante ou a desclassificação da conduta, sustentando que não há provas seguras da traficância de drogas, já que “
a ocorrência policial, não indicou qualquer conduta antecedente relativa à comercialização difusa, tampouco movimentação típica de tráfico (usuários de drogas), apreensão de apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita ou para produção de drogas
”.

A irresignação defensiva não comporta acolhimento.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial da droga, que revelam ter sido encontrado em poder do apelante duas porções de maconha com peso aproximado de 3,145kg, além de uma balança de precisão, uma prensa de metal com moldes e blocos de metal retangulares, dois rolos de plástico filme, um rolo de embalagem plástica, cinco rolos de fita crepe, dez balões de tamanho grande e uma tesoura (ids. 220185169, 220185175 e 220185193).

A autoria, de igual modo, é evidenciada pelo auto de prisão em flagrante delito e pelos depoimentos colhidos durante a persecução criminal.

Na fase investigativa, o apelante Ademilson negou a autoria delitiva, afirmando que desconhecia a existência de drogas no local, pois estava ali para prestar serviços de pedreiro, ressaltando que o material apreendido foi deixado em um dos cômodos do imóvel por uma mulher que não conhece:

“
(...) QUE quanto aos fatos, narra que trabalha de pedreiro e há alguns dias atrás pegou um serviço de reforma de um imóvel situado no Bairro Ouro Verde, nesta cidade. QUE o dono desse imóvel manteve contato telefônico com o interrogado, acertando o serviço. QUE no local funciona um espaço de eventos que está sem atividade por causa da reforma que está sendo feito pelo interrogado. QUE hoje, o interrogado foi ao local da obra para pedir um adiantamento do serviço, visto que tem despesas para pagar, e no local não encontrou ninguém. QUE então, o interrogado foi a uma lanchonete situada a uma distância de 300 metros para fazer um lanche e esperar o dono do imóvel onde estava trabalhando. QUE nisso, uma viatura da polícia militar que passava por ali, efetuou a abordagem de um motociclista transitando em uma motocicleta HONDA XRE de cor preta, que transitava com uma criança de colo sem capacete. QUE o interrogado resolveu filmar a abordagem, o que fez com que um dos policiais interpelasse o interrogado, agredindo-o com socos por causa da filmagem que estava fazendo. QUE então, um dos policiais pegou o aparelho celular do interrogado e o obrigou a desbloqueá-lo, o que foi feito, visto que não queria apanhar mais. QUE ao ver as imagens do seu celular, os policiais o questionaram sobre o local de trabalho do interrogado, que por sua vez, prontamente respondeu a eles. QUE então, os policiais foram ao espaço de eventos onde está trabalhando e fizeram buscas, encontrando ali, duas sacolas de contendo maconha, e demais apetrechos utilizados prensamento e embalo de drogas, sendo: 01 (uma) prensa artesanal de metal com dois moldes retangulares, 03 (três) blocos pequenos de metal e 01 (uma) chapa também de metal no tamanho dos moldes, rolos de plástico filme, rolos de fita adesiva de cor marrom, tesoura, balança de precisão e balões de festa na cor rosa. QUE o interrogado foi perguntado sobre as porções de drogas e demais objetos encontrados no local, respondendo aos policiais que nada sabe do que foi achado ali, até porque, tudo estava dentro de um quarto trancado com chaves, onde o interrogado nunca teve acesso e que foi arrombado pelos policiais durante as buscas no local. QUE por isso, o interrogado foi detido e conduzido ao plantão da Central de Flagrantes. QUE o interrogado narra ainda que durante esta semana, uma mulher foi ao espaço de eventos e levou vários objetos consigo que estavam dentro de uma mochila, guardando tudo dentro do quarto onde os policiais encontraram a droga na data de hoje. QUE perguntado quem é essa mulher, o interrogado respondeu que não sabe quem é ela e nunca a viu anteriormente. QUE perguntado quem é o dono do espaço de eventos onde estava trabalhando como pedreiro, o interrogado respondeu que ele se OTÁVIO, quem conhece por indicação de outros clientes (...)
” (id. 220185178).

Em juízo, no entanto, o apelante confirmou que guardava o produto para Jairo Marcolino, pessoa que conheceu dentro do sistema penitenciário, e que sabia que na caixa havia drogas:

“
(...) na data dos fatos amanheceu consumindo bebidas alcoólicas e entorpecentes e foi trabalhar na casa de festas. Durante o trabalho saiu várias vezes para buscar material e em uma dessas saídas encontrou um ex-companheiro de presídio chamado Jairo Marcolino que ofereceu uma “parada” de pasta base de cocaína para guardar uma caixa térmica que continha flagrante sem, contudo, dizer qual era o flagrante. Aceitou e guardou a caixa sem abri-la. Passados cerca de quarenta minutos os policiais entraram no local com Jairo Marcolino e encontraram dentro da caixa térmica a droga e os demais materiais (...)
” (trecho da sentença de id. 220185206; relatório de mídias de id. 220186196).

O policial militar Alan Almeida Lazzari relatou em juízo que realizavam rondas pelo bairro, em razão de um crime de roubo que ocorreu naquela região, e cruzaram com o apelante em uma motocicleta, momento em que ele descartou o celular, atitude suspeita que justificou a sua abordagem.

Confirmou que o apelante exalava forte odor de maconha e, por essa razão, realizaram a busca no imóvel, encontrando grande quantidade de maconha esfarelada e apetrechos utilizados para a embalagem e preparação do produto para venda (relatório de mídias de id. 220186196).

No mesmo sentido, o policial militar Altamiro Lopes da Silva confirmou que o apelante foi abordado durante rondas rotineiras, em razão de atitudes suspeitas, o que resultou na localização e apreensão de grande quantidade de maconha, além de outros apetrechos típicos da narcotraficância (relatório de mídias de id. 220186196).

Como se sabe, o depoimento dos agentes policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso [enunciado n. 08 da TCCR/TJMT].

Em suma, o apelante foi surpreendido em posse de 3,145kg de maconha e outros objetos comumente usados na embalagem de drogas para a comercialização e, não obstante tenha afirmado que o produto não lhe pertencia, admitiu que guardava e tinha em depósito com finalidade diversa do consumo próprio.

Ademais, o pedido de desclassificação da conduta para porte de drogas para o consumo pessoal se revela descabido e contrário a própria versão sustentada pelo apelante, mostrando-se totalmente inverossímil, notadamente diante da quantidade de drogas apreendida e da existência de balança de precisão e outros objetos utilizados para embalar e preparar o produto para venda.

Aliás, o fato de o apelante ser usuário de drogas não afasta a condição de traficante, tampouco torna a conduta atípica, pois, como é cediço, inúmeros são os casos de traficantes que, além de comercializarem, utilizam drogas para o consumo pessoal, sendo comum a figura do usuário-traficante [enunciado n. 03 da TCCR/TJMT].

Logo, revela-se descabido o acolhimento dos pedidos absolutório e desclassificatório, porquanto comprovada satisfatoriamente nos autos a prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto,
conheço
e
nego
provimento
ao recurso interposto pelo réu Ademilson Neres Leal, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024